Tribunal: TJDFT
Processo: 0730475-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730475-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LILIANE PEREIRA SOUSA RECORRIDA: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. Não comprovada a impenhorabilidade da verba recebida em sua conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD para fins de pagamento parcial do montante devido. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, ainda que exista a excepcionalidade do § 2o para a efetivação da regra do inciso IV do artigo 833 do CPC, a sua utilização deve ser feita de forma restritiva, dependendo da análise específica do caso concreto, devendo ser aplicada à lide em consonância com o princípio da proporcionalidade, de forma que só deve ser empregada quando se tratar de prestação alimentícia ou quando o montante encontrado seja maior que o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725, e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na oportunidade, o Juízo Singular manteve a penhora sobre o valor de R$ 1.304,76, tendo em vista a falta de comprovação de se tratar de verba salarial. (...) De logo, necessário ressaltar que constitui ônus da parte devedora/executada comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em conta corrente, por decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que se trata, em tese, de conta corrente, a qual movimentou entre 01/04/2024 e 29/04/2024 a quantia de R$ 5.169,10, com valores recebidos em diversas movimentações via PIX, e de pessoas diferentes. (...) Nessa seara, conforme já exposto, a movimentação bancária entre os 01/04/2024 e 29/04/2024 alcançam a quantia de R$ 5.169,10 apenas na conta bancária do Nubank. (ID 61935645). No entanto, constata-se que a verba salarial da agravante é depositada em conta bancária do ITAÚ. (ID 61935643)” (ID 66033013). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020